Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743031-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO MARIANO DA SILVA, WILGNER DE SOUZA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUGENIO MARIANO DA SILVA e WILGNER DE SOUZA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714357-08.2024.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência para determinar à ré o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora n.o 2450038-0, com alteração da titularidade para o nome do locatário WILGNER DE SOUZA DA SILVA. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o pedido de tutela antecipada está respaldado pela essencialidade do serviço de energia elétrica, indispensável ao funcionamento regular do estabelecimento comercial. Destacam que a interrupção do fornecimento ocasiona prejuízos irreparáveis, inviabilizando a atividade econômica e comprometendo o sustento dos agravantes. Afirmam que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a dívida de energia elétrica não possui caráter propter rem, o que torna indevida a recusa à troca de titularidade por débitos de terceiros. Salientam que a falta de fornecimento de energia no imóvel compromete a continuidade das atividades empresariais e gera o risco de rescisão do contrato de locação. Asseveram que o contrato de locação com o inquilino inadimplente foi encerrado em 09/10/2023 e, somente em 10/06/2024, foi firmado novo contrato. O imóvel permaneceu sem exploração comercial por período significativo, de 8 meses, afastando qualquer possibilidade de continuidade de fundo de comércio. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para assegurar a regularização do fornecimento de energia e a preservação dos seus direitos. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID: Num. 64940749). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. De acordo com o art. 138 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000, de 07/12/2021 “a distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346”, que assim dispõe: “Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações”. No presente caso, verifica-se que o corte no fornecimento se deu em razão de débitos não pagos relativos ao imóvel, somado ao fato de que a atividade explorada pelo novo locatário é a mesma do anterior locatário, tratando-se de comércio de bebidas e alimentos, conforme se observa dos documentos juntados no processo originário. A continuidade da exploração da atividade econômica, portanto, impediu a transferência da titularidade e o pagamento das últimas faturas, em nome de terceiro, antigo locatário do imóvel, em virtude da regra instituída pela ANEEL por meio de Resolução. Sendo assim, a decisão recorrida pelo agravante está amparada em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento, tempo hábil para que o consumidor instasse o antigo locatário para o pagamento do débito, até mesmo judicialmente. Desta forma, neste primeiro momento, não é possível aferir de plano que não haja continuidade da atividade econômica, com base na prova trazida aos autos até este momento, exigindo dilação probatória e formação do contraditório para melhor análise do pedido formulado. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador